Tribunal: TJDFT
Processo: 0732675-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0732675-03.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OSWALDO MENEZES FILHO AGRAVADOS: ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO RESIDENCIAL VISTA DO MIRANTE - CHACARA 19-B, ALAN DE SOUSA ARAUJO, LUIZ FERNANDO RODRIGUES RAMOS DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Oswaldo Menezes Filho contra a decisão interlocutória da 1a Vara Cível de Águas Claras que, em ação de conhecimento, deferiu em parte a tutela provisória de urgência para determinar a apresentação de documentos em 48hs (autos no 0712484-71.2023.8.07.0020, ID no 164033064). 2. A agravante alega, em síntese, que estariam preenchidos os pressupostos necessários para a concessão da tutela provisória de urgência, diante das fraudes ocorridas no dia da eleição. Afirma que foram computados votos de associado sem a respectiva procuração e comprovação de adimplência. Diz que o resultado não corresponde à vontade dos associados e que não pode esperar até a sentença, pois o mandato é de dois anos. 3. Pede a antecipação de tutela recursal para determinar a suspensão dos efeitos da Ata de Assembleia Geral Ordinária de 23/4/2023, sustando-se a posse do presidente e vice integrantes da chapa 2. No mérito, requer a confirmação da liminar. 4. Preparo (ID no 49883749). 5. Cumpre decidir. 6. O Relator poderá antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 7. As tutelas provisórias, seja de urgência (art. 300 a 310 do CPC) ou de evidência (art. 311 do CPC), objetivam sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas em detrimento do modelo comum apresentado pelo processo ordinário, cuja cognição ocorre de maneira plena e exauriente. 8. Nessas situações, a percepção jurídica quanto ao pedido deve ocorrer de maneira prévia e sumária, ocasião em que serão consideradas as afirmações e as provas que instruem o pedido inicial, uma vez que, ante a alegada urgência, não há tempo hábil para se promover uma instrução aprofundada, mas apenas a constatação aparente quanto à verossimilhança dos argumentos. 9. A agravante não se desincumbiu do ônus de demonstrar os efetivos prejuízos que poderão ser acarretados com a manutenção dos efeitos da assembleia. 10. A apuração dos fatos narrados na petição inicial (fraude na votação) e que embasam a pretensão deduzida na origem, somente poderão ser dirimidos em juízo de cognição exauriente, após o exercício do contraditório e da ampla defesa, assim como da correspondente dilação probatória. 11. Os elementos documentais apresentados pelo agravante até o presente momento são insuficientes para comprovar a probabilidade do direito material, assim como o risco iminente de dano grave, de difícil ou impossível reparação, de modo a justificar a mitigação do procedimento regular processual, que somente pode ser admitida quando preenchidos os respectivos pressupostos fático-legais (CPC, art. 995, parágrafo único). 12. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, não vislumbro os pressupostos necessários para a concessão da antecipação de tutela recursal pleiteada. DISPOSITIVO 13. Indefiro a antecipação da tutela recursal (CPC, art. 995, parágrafo único e 1.019, inciso I). 14. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, inciso II). 15. Comunique-se à 1a Vara Cível de Águas Claras, com cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 17. Concluída a diligência, retornem-me os autos. 18. Publique-se. Brasília, DF, 9 de agosto de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO